Tribunal: TJES
Processo: 0021789-28.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021789-28.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN MOREIRA DA SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021789-28.2020.8.08.0011

APTES:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APDO:
IVAN MOREIRA DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA NA EXCLUSÃO DO REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 em razão da manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito após a quitação de débito referente à fatura de energia elétrica. O autor alegou que, embora tenha regularizado a pendência em 08/09/2020, permaneceu negativado por período superior ao legalmente admitido, sofrendo impedimentos em operações bancárias e constrangimentos decorrentes da restrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito na inscrição e manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se a demora na exclusão da restrição após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se o dano moral decorrente da manutenção indevida da negativação prescinde de prova; e (iv) definir se o valor da indenização fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre concessionária de energia elétrica e consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A inscrição inicial do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito revela-se legítima, pois restou incontroversa a inadimplência referente à fatura de julho de 2020.

O ato ilícito configura-se pela demora injustificada da concessionária em promover a exclusão da negativação após a quitação integral do débito.

O prazo para exclusão do registro restritivo deve observar, por analogia, o art. 43, § 3º, do CDC e a Súmula 548 do STJ, que impõem ao credor a retirada da inscrição no prazo de cinco dias úteis após o efetivo pagamento.

A manutenção indevida da negativação por período superior ao prazo legal caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

O dano moral decorrente da manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo suportado.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes e insuficiente para caracterizar enriquecimento sem causa.

A majoração dos honorários advocatícios recursais mostra-se cabível nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por prazo superior a cinco dias úteis após a quitação do débito configura ato ilícito e falha na prestação do serviço.

Incumbe ao credor providenciar a exclusão da inscrição restritiva no prazo de cinco dias úteis contados da efetiva quitação da dívida.

O dano moral decorrente da manutenção indevida da negativação após o pagamento do débito configura-se in re ipsa e independe de comprovação do prejuízo.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, § 3º; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 548; STJ, Tema 735; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.368.258/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.10.2015, DJe 04.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.11.2019, DJe 09.12.2019; TJES, Apelação Cível 0027419-56.2017.8.08.0048, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 047190032251, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 13.12.2021; TJES, Apelação Cível 004190014136, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 31.08.2021; TJES, Apelação Cível 50179173220228080048, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 5008133-40.2021.8.08.0024, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021789-28.2020.8.08.0011

APTES:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APDO:
IVAN MOREIRA DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença (fls. 115/118) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na origem, narra o apelado que no mês de julho/2020 não efetuou o pagamento de uma fatura de energia elétrica, regularizando o débito tão logo ciente da pendência, em 08 de setembro do mesmo ano. No entanto, 10 (dez) dias depois, ao solicitar um talão de cheques junto a uma instituição financeira, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativado em razão de suposta dívida perante a concessionária requerida.

Relata que, diante da situação, foi a uma agência da concessionária, ocasião em que informado de que a negativação seria indevida, uma vez que não constava qualquer irregularidade no sistema interno. Em seguida, foi à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), onde confirmou a existência da restrição em seu CPF. Retornando novamente à requerida, recebeu a informação de que a situação seria regularizada.

Sustenta, entretanto, que a demora na exclusão da restrição indevida lhe ocasionou transtornos e constrangimentos, inclusive impedindo a realização de operações financeiras e bancárias, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da condenação da requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Insurge-se, então, a parte ré, por meio do presente recurso, arguindo: (i) a inexistência de ato ilícito no cadastramento do autor nos órgãos de restrição ao crédito, sob o argumento de que havia inadimplência; (ii) a falta de comprovação de prejuízo quanto a serviços bancários efetivamente suportado pelo autor em decorrência da negativação; (iii) como consequência, a ausência de danos morais indenizáveis; e (iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito.

Contrarrazões de Id 10265779, requerendo o desprovimento do recurso, bem como a majoração de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, é inegável a aplicação da Lei 8.078/1990, considerando que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal. Nesse contexto, recai sobre a apelada a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva, exige-se a presença do ato ilícito (conduta), do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

No caso concreto, a concessionária não praticou ato ilícito ao promover a negativação do nome do consumidor, junto aos órgãos de proteção ao crédito. Isso porque, resta incontroverso dos autos que ele efetivamente se encontrava inadimplente quanto à fatura de julho/2020, regularizando-a dois meses após o vencimento.

Todavia, o ato ilícito configura-se na demora injustificada da credora em providenciar a exclusão da restrição creditícia, após a quitação do débito, qual seja 10 (dez) dias úteis depois. Embora o Código de Defesa do Consumidor não estabeleça expressamente prazo para a baixa da negativação, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 43, § 3º, do CDC, segundo o qual a correção das informações cadastrais deve ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

A propósito:

Súmula 548 do STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Tema 735: Diante das regras prevista no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização de numerário necessário à quitação do débito vencido.

Com relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, estes se configuram quando há efetiva violação aos direitos da personalidade, ultrapassando os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade..

No caso em análise, a manutenção da restrição ocasionou prejuízos ao Apelado, mostrando-se suficiente, por si só, a ensejar compensação por danos morais.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que “ [...].
O dano moral decorrente da manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, após a quitação do débito, pelo prazo superior a 5 (cinco) dias, caracteriza-se como presumido. [...].
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.368.258/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 4/11/2015.)

No mesmo sentido, este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO IMPROVIDO. I. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada . II. É licita a cobrança do débito e, via de consequência, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito quando ainda não houve a compensação bancária e, portanto, o ingresso da quantia na esfera da disponibilidade do credor. III. No caso dos autos, o adimplemento extemporâneo da dívida pelo devedor ocorreu no dia 02/10/2017 e a negativação de seu nome se deu em 03/10/2017, ou seja, antes da compensação bancária e, portanto, da disponibilização do numerário ao credor, não configura ato ilícito . I
V. Nos termos da Súmula 548 do STJ, realizado o pagamento integral da dívida pelo devedor, incumbe ao credor retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis. A inobservância desta regra faz exsurgir o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a manutenção indevida da negativação. V . O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ.
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027419-56.2017 .8.08.0048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCONTO DE VALORES MESMO DEPOIS DE QUITADA A DÍVIDA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo
. Precedentes do e. TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190032251, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022).

Com relação ao quantum arbitrado, entendo que deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois fora observada a razoabilidade e proporcionalidade para sua fixação, inclusive, está aquém de casos semelhantes julgados por esta Casa de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I No que se refere aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua ofensa. II A pessoa jurídica apelante alega em suas razões que o apelado é um devedor costumaz, utilizando-se, para isso, de um débito junto a ela posterior ao debatido nestes autos. No entanto, não há no caderno processual notícia de que o recorrido possua outros débitos (apenas o debatido e o superveniente) ou que tenha sido negativado outras vezes, não prosperando a linha argumentativa do recorrente voltada à descaracterização, com lastro na afirmação de multiplicidade de anotações, da ofensa subjetiva reconhecida pelo juízo de origem. III Em situações como a aqui discutida o dano moral é in re ipsa, isto é, não depende de prova dos abalos sofridos, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil e da jurisprudência colhida em meio aos tribunais pátrios, devendo a responsabilização ocorrer de forma objetiva. Ademais, apenas chancela a jurisprudência o raciocínio da ausência de dano moral quando pretéritas demais anotações, a teor do enunciado sumular nº 385 do STJ. IV A negativação indevida, por certo, gerou desconforto para o apelado, principalmente, por ter que recorrer ao Poder Judiciário. A recorrente, empresa de elevado capital e detentora de tecnologia, incorreu em falha inescusável ao deixar de computar o pagamento realizado e proceder a negativação carecedora de suporte fático, situação à qual não pode submeter seus consumidores.
A respeito do valor fixado a título de indenização, é importante frisar que as indenizações devem atender com equilíbrio ao binômio ressarcimento-punição, sendo justo e adequado na hipótese o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juiz de primeiro grau.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 004190014136, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA . VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. 1. De acordo com a jurisprudência do e. STJ, “[ ...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019 .)
2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais devida pelo apelante à recorrida deve ser mantida no montante de R$8.000,00 (oito mil reais), pois a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor
. 3 . Apelação desprovida. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50179173220228080048, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA . 1. É ultrapassada a tese de que a pessoa jurídica não pode ser destinatária final de serviços contratados quando estes são utilizados em sua atividade-fim, mormente quando não incorpora o serviço contratado nos serviços por ela oferecidos no mercado de consumo. 2. No caso do Código de Defesa do Consumidor, há expressa previsão legal de inversão do ônus da prova, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor o dever de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, listadas no § 3º, do art . 14. 3. A recorrente pugnou pelo cancelamento em julho de 2020, enquanto os boletos dos quais decorrem a negativação no Serasa são referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2020, isto é, período abrangido pelo contrato, conforme aduzido pela própria sociedade empresária autora, o que indica, portanto, a regularidade da referida cobrança. 4 . Ademais, a improcedência recai sobre o pedido de declaração da resolução do contrato e de inexistência de débito, haja vista que, apesar de a autora comprovar o pagamento dos valores devidos, não demonstrou que houve a devida entrega do equipamento objeto do referido contrato. Enquanto que a recorrida, na contestação, informou que não havia conseguido promover a retirada do notebook até maio de 2020. 5. É cediço que “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”, conforme Súmula nº 548 do STJ . 6. Apesar de a inscrição ter sido regular, após a quitação ocorrida em 28/01/2021, a recorrida deveria ter providenciado a baixa da negativação em cinco dias úteis. Contudo, o extrato de id 4397105 comprova que a negativação permaneceu até o deferimento da tutela de urgência (id 4397107), que ocorreu em 24/05/2021.
7 . A manutenção indevida do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes gera danos morais in re ipsa que independe de prova. Além disso, conforme verbete sumular nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 8 . Após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido . Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5008133-40.2021.8 .08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Destarte, incensurável a sentença recorrida

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios .

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.